Tribunal: TJBA
Processo: 0089388-52.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0089388-52.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN registrado(a) civilmente como EDUARDO CHALFIN

APELADO: JOAO MANOEL SANDOVAL

Advogado(s)
:
VERBENA MOTA CARNEIRO, JOAO MANOEL SOUZA SANDOVAL, LEONARDO DOURADO GENTIL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS
BRESSER
E
VERÃO
. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. RE 626.307/SP. SENTENÇA QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE CORREÇÃO DE 42,72% AOS VALORES REFERENTES AO PLANO VERÃO E DE 26,06% AOS VALORES REFERENTES AO PLANO BRESSER.
JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE O VALOR NÃO CREDITADO ATÉ O DEVIDO PAGAMENTO.
EXTRATOS BANCÁRIOS ACOSTADOS AOS AUTOS. OBSERVÂNCIA DOS PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários na qual a parte Autora foi titular de Caderneta de Poupança no período do
Plano Bresser
e do
Plano Verão
, buscando receber a diferença de valores não recebidos relativos à recomposição da inflação.

2. Quanto à suspensão do processo, não há decisão atual que determine a suspensão relativa aos Planos Bresser e Verão, ressaltando que no RE 626.307, tendo o Ministro Dias Toffoli como relator originário, sendo substituído pela Ministra Carmen Lucia, referente a expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (tema 264 da repercussão geral), em 28.03.2019, a atual relatora indeferiu o pedido de suspensão nacional.

3. Comprovada a existência da contratação e da condição da Apelada de poupadora junto à instituição financeira demandada, conforme extratos bancários acostados.

4. Em relação ao
Plano Bresser
, pacificado o entendimento por meio do Tema Repetitivo nº 301 do STJ, sendo de 26,06% o percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).

6. Em relação ao
Plano Verão
, resta pacificado o entendimento por meio do Tema Repetitivo nº 302 do STJ, sendo de 42,72% o percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária nas cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando Medida Provisória nº 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).

7. Os juros remuneratórios são devidos sobre o valor não creditado, referente a inflação dos períodos dos planos questionados, deverão incidir à taxa de 0,5% ao mês, sendo remuneração de capital, decorrente da natureza do próprio investimento questionado, não se olvidando que a jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais estão alinhadas quanto à legalidade da sua aplicação.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0089388-52.2007.8.05.0001
, em que é apelante,
BANCO SAFRA S/A
, e apelada,
JOAO MANOEL SANDOVAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator